Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. O contexto em que ocorreu a compra e venda do bem, em especial o modo como foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de qualquer documentação do bem, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Inviável o reconhecimento da confissão qualificada (parcial), quando não houve qualquer reconhecimento da autoria delitiva em relação aos fatos descritos na denúncia e, ademais, o douto magistrado, ao proferir a sentença condenatória, não aproveitou o relato do acusado para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento.
5. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.